Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706285-98.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ALVARO SERGIO FUZO, MARIA APARECIDA DE FREITAS FUZO RECORRIDOS: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A., EDVALDO CARLOS RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ANTERIOR DE IMÓVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO. HASTA. ANULAÇÃO. COMISSÃO DO LEILOEIRO. DEVOLUÇÃO. I – O deferimento do processamento da recuperação judicial ou a decretação da falência, ainda que exista prévia penhora, impedem o prosseguimento das execuções contra os devedores em recuperação judicial, devendo, portanto, ser centralizados no juízo recuperacional os atos executórios subsequentes. II – A atividade de leiloeiro pressupõe a existência de risco do negócio, de modo que, não será devida a comissão ao leiloeiro público na hipótese da desistência de que trata o art. 775 do CPC, de anulação da arrematação ou de resultado negativo da hasta pública. III – Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se PREJUDICADO o agravo interno. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido divergiu da interpretação atribuída aos artigos 282, caput e §1o, e 775, ambos do Código de Processo Civil, e 167 do Código Civil, ao determinar a devolução da comissão percebida pelo leiloeiro oficial, apesar de ter cumprido fielmente seu encargo. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com base em vários julgados de diversos tribunais. Em contrarrazões, Incorporação Garden Ltda. e Outra requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF 23.355). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao alegado dissenso pretoriano relacionado com a interpretação dada aos artigos 282, caput e §1o, e 775, ambos do CPC, e 167 do CCB. Com efeito, a Corte Superior também entende que, frustrada a arrematação, o leiloeiro não faz jus à comissão (AgRg no RMS 47.869/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 3/2/2016). No mesmo sentido: REsp 1.179.848/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 26/8/2011) e (REsp 764.636/RS, Relator Ministro MASSAMI UYEDA, DJ-e de 21/6/2010. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 1o/9/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF 23.355). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015